Tribunal: TJMT
Processo: 1040908-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040908-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSNI LOCKS - CPF: 212.424.709-30 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA

COLETIVA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA)
–
PRELIMINAR DE COISA
JULGADA MATERIAL
–
AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR
COM

MESMO OBJETO
–
TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
–
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
AUSÊNCIA DE
PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em sede de cumprimento de sentença baseado em decisão proferida em ação coletiva
.

2.
O apelante ajuizou cumprimento de sentença para obrigação de fazer com pedido de liminar, objetivando o cumprimento da sentença proferida na Ação Ordinária Condenatória em Obrigação de Fazer no 14449-42.2009.811.0041, que determinou ao Banco do Brasil a disponibilização da linha de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) aos
produtores associados da APROSOJA que preenchessem os requisitos legais.

3.
O juízo
sentenciante
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o apelante já havia ajuizado ação individual com o mesmo objeto (processo no 0000516-91.2008.811.0055), julgada improcedente, com decisão transitada em julgado.

4.
O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustenta sua legitimidade ativa como associado da APROSOJA e argumenta que a lide individual e a ação coletiva não tinham o mesmo objeto.

II. Questão em discussão

5.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelante merece acolhimento; (
ii
) analisar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
iii
) examinar se a existência de ação individual anterior, com o mesmo objeto e trânsito em julgado, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença baseado em
ação coletiva.

III. Razões de decidir

6.
A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a parte impugnante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a suposta capacidade financeira do apelante, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a inexistência da situação de hipossuficiência declarada
.

7.
Não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide,
se
a questão controvertida era
eminentemente de direito, relacionada à existência de coisa julgada material, sendo desnecessária a produção de outras provas.

8
.
O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a suspensão de seus processos individuais no prazo de 30 dias.

9
.
O próprio apelante confessou na petição inicial que já havia ingressado com lide individual, todavia, ao invés de recorrer às instâncias superiores, preferiu aguardar a resolução da presente AÇÃO COLETIVA, o que comprova sua ciência da existência da ação coletiva.

1
0
.
A ação individual proposta pelo apelante não foi suspensa e seguiu seu curso normal, sendo o pedido de enquadramento no FRA julgado improcedente, com decisão transitada em julgado, configurando-se a coisa julgada material que impede o prosseguimento da presente execução.

1
1
.
O argumento do apelante de que as lides individual e coletiva não tinham o mesmo objeto não se sustenta, pois os documentos juntados aos autos demonstram que em ambas as ações foi discutido o enquadramento do apelante no Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).

IV. Dispositivo e tese

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem a inexistência da situação de hipossuficiência declarada, não bastando meras alegações genéricas. 2. Não há cerceamento de defesa quando a questão
controvertida é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa. 3. Os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a suspensão de seus processos individuais no prazo legal, especialmente quando a ação individual já foi julgada improcedente com trânsito em julgado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSNI LOCKS
contra sentença proferida
nos autos do
cumprimento de sentença
que
acolhe
u
a preliminar de coisa julgada material suscitada pelo executado
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Condeno
u
o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante a
rgui
, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado não permitiu a produção de provas para demonstrar que as lides são distintas.

No mérito, defende sua legitimidade ativa como associado da APROSOJA e o preenchimento dos requisitos para enquadramento no FRA, argumentando que a lide individual e a ação coletiva não tinham os mesmos objetos.

Em contrarrazões, o B
ANCO DO BRASIL S/A
pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, reiterando a existência de coisa julgada material e a inaplicabilidade dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor do apelante, nos termos do art. 104 do CDC.

A KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (sucessora da AGROAMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA) também apresentou contrarrazões, impugnando o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante e defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O apelante ajuizou cumprimento de sentença para obrigação de fazer com pedido de liminar em face do BANCO DO BRASIL S/A e AGROAMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória em Obrigação de Fazer no 14449-42.2009.811.0041 (Cód. 378110), que determinou ao Banco do Brasil a disponibilização da linha de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) aos produtores associados da APROSOJA que preenchessem os requisitos legais.

Em sua petição inicial, o apelante afirmou ser associado da APROSOJA, ter adquirido insumos agrícolas da primeira requerida para a safra 2004/2005 e preencher todos os requisitos necessários para enquadramento no FRA. Narrou que "
já havia ingressado com lide
individual, todavia, ao invés de recorrer às instâncias superiores, preferiu aguardar a resolução da presente AÇÃO COLETIVA
".

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminarmente: a) inexigibilidade do título, sustentando carência de interesse processual e renúncia aos efeitos da sentença na ação coletiva, nos termos do art. 104 da Lei no 8.078/90; b) incorreção do valor da causa; c) coisa julgada, diante do trânsito em julgado da ação individual com julgamento de improcedência quanto ao mesmo objeto; d) ilegitimidade ativa; e) inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

Juntou aos autos cópia da sentença e acórdão da ação individual no 00005169120088110055, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proposta pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., em que foi pedido o enquadramento no FRA, sendo o pedido julgado improcedente, com decisão transitada em julgado em 26/02/2020.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, c/c art. 525, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da impugnação à justiça gratuita
da apelada
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA

A apelada/impugnante alega que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, argumentando que
se trata de
produtor rural de grande porte, avalista em operação de crédito superior a dois milhões de reais e proprietário de vastas áreas agrícolas.

A impugnação não merece acolhimento.

O art. 99, § 3o
,
do Código de Processo Civil estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em análise, a impugnante limita-se a fazer alegações genéricas sobre a suposta capacidade financeira do apelante, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a inexistência da situação de hipossuficiência declarada.

A mera afirmação de que o apelante seria produtor rural de grande porte, avalista em operação de crédito ou proprietário de áreas agrícolas, desacompanhada de documentos comprobatórios, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que incumbe à parte que impugna o benefício da justiça gratuita o ônus de comprovar que o impugnado não
faz
jus ao benefício, não bastando meras alegações desprovidas de suporte probatório.

A
ssim
,
rejeito
a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita
em favor do apelante.

Preliminar – cerceamento de defesa

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, não se vislumbra qualquer nulidade no julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão controvertida era eminentemente de direito, relacionada à existência de coisa julgada material, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A matéria decidida pelo juízo
a quo
- existência de coisa julgada material - é de natureza processual e pode ser verificada mediante análise documental, prescindindo de instrução probatória.

Os documentos juntados aos autos, especialmente a cópia da sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado da ação individual anterior,
são s
uficientes para o julgamento da causa.

Ademais, a prova que o apelante pretendia produzir - demonstrar que é associado da APROSOJA e que preenche os requisitos para enquadramento no FRA - não te
m
a o condão de afastar a existência de coisa julgada material, que foi o fundamento da sentença recorrida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a questão central do recurso diz respeito à possibilidade de o apelante executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva no 14449-42.2009.811.0041, que determinou ao Banco do Brasil a disponibilização da linha de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) aos produtores associados da APROSOJA que preenchessem os requisitos legais.

O juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de coisa julgada material, por entender que o
apelante já havia ajuizado ação individual com o mesmo objeto (processo no 0000516-91.2008.811.0055), que foi julgada improcedente, com decisão transitada em julgado em 26/02/2020.

A sentença não merece reparos.

O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Conforme se depreende do dispositivo legal, os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a suspensão de seus processos individuais no prazo de 30 dias.

No caso em análise, o próprio apelante confessou na petição inicial que
"já havia ingressado com lide individual, todavia, ao invés de recorrer às instâncias superiores, preferiu aguardar a resolução da presente AÇÃO COLETIVA"
, o que comprova sua ciência da existência da ação coletiva.

Contudo, conforme documentos juntados pelo
BANCO DO BRASIL S
/A, a ação individual proposta pelo apelante (processo no 0000516-91.2008.811.0055) não foi suspensa e seguiu seu curso normal,
sendo o pedido de enquadramento no FRA julgado improcedente, com decisão transitada em julgado em 26/02/2020.

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal, pois o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a suspensão de seus processos individuais no prazo legal:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO.

A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

"A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será
beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe
de 25/5/2022).

Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: "Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (
AgInt
no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 16/2/2023)."

(STJ -
AgInt
no REsp: 2016972 SP 2022/0236659-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

No mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDIVIDUAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida
a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (
AgInt
na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/09/2018).

3. "Para se evitar o pagamento em duplicidade, os substituídos que não comprovaram a suspensão da ação individual devem ser excluídos da execução coletiva" (
AgRg
nos
EDcl
nos
EmbExeAr
1.169/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
15/10/2014)."

(
AgInt
no REsp 1740739/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
01/03/2019)

Assim, tendo o apelante optado pelo prosseguimento da ação individual até seu término, com formação da coisa julgada material sobre o mesmo objeto (enquadramento no FRA), não pode agora, em sede de cumprimento de sentença coletiva, rediscutir matéria já definitivamente julgada em seu desfavor.

Configura-se, portanto, a coisa julgada material, que impede o prosseguimento da presente execução, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

Ademais, o argumento do apelante de que as lides individual e coletiva não tinham o mesmo objeto não se sustenta, pois os documentos juntados aos autos demonstram que em ambas as ações foi
discutido o enquadramento do apelante no Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios
já fixados
em
mais 5% (cinco por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026